Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. PESQUISA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI E SEM NEXO COM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a consulta ao sistema INFOJUD com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda do executado, bem como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes por decisão judicial, pelo SERASAJUD.

1.2. O juízo, em sede de execução, não pode criar óbices não previstos em lei para fundamentar o indeferimento do pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes com fulcro no art. 782, § 3o, do CPC.

2. Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, o provimento do presente agravo revela-se medida que se impõe.

3. Recurso provido.